Tribunal: TJBA
Processo: 8027506-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027506-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. PREFERÊNCIA LEGAL PELO DINHEIRO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL GERADOR DO TRIBUTO. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. SITUAÇÃO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EM LIQUIDAÇÃO. TEMA 578 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Habitação e Urbanização da Bahia S/A – URBIS, em liquidação, contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento e mantivera a penhora online via SISBAJUD e RENAJUD em execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, em detrimento da indicação do imóvel gerador do tributo como garantia. A agravante alegou violação ao princípio da menor onerosidade, a inaplicabilidade automática da ordem legal de penhora e a necessidade de preservação de ativos financeiros em razão de sua liquidação, requerendo a aceitação do imóvel oferecido. O Município defendeu a manutenção da constrição, ressaltando a prioridade legal do dinheiro, a desproporcionalidade do imóvel em relação ao débito e a ausência de prova da alegada inviabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a condição de sociedade de economia mista em liquidação e a oferta de imóvel como garantia justificam a substituição da penhora de dinheiro, afastando-se a ordem legal prevista na Lei nº 6.830/80 e no CPC, sob o fundamento do princípio da menor onerosidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ordem de penhora prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80 e no art. 835 do CPC estabelece a prioridade do dinheiro, medida que assegura maior efetividade à execução fiscal, em consonância com o art. 797 do CPC. 4. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não possui caráter absoluto, devendo harmonizar-se com a efetividade da execução. O executado tem o ônus de comprovar de forma concreta e inequívoca a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal, nos termos do Tema 578 do STJ. 5. A URBIS não comprovou que a penhora de R$ 6.746,22 inviabilizaria suas atividades de liquidação, nem demonstrou que a penhora do imóvel avaliado em mais de R$ 500.000,00 seria medida igualmente eficaz, diante da morosidade e dos custos da alienação judicial, agravados pela ausência de certidão de restrições. 6. A condição de sociedade de economia mista em liquidação e de capital estatal integral não implica aplicação automática do regime de precatórios, sendo inaplicáveis, ao caso concreto, as decisões do STF em ADPFs 616 e 858, que tratam de hipóteses diversas. 7. A jurisprudência do TJBA e do STJ admite a recusa da Fazenda Pública a bens oferecidos fora da ordem legal quando revelam baixa liquidez ou elevado custo de expropriação, reforçando a manutenção da penhora em dinheiro como medida prioritária. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno não provido. Tese de julgamento: 1. A ordem legal de penhora prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80 e no art. 835 do CPC somente pode ser afastada mediante comprovação concreta da imperiosa necessidade e da eficácia do bem alternativo oferecido. 2. A mera alegação de dificuldades financeiras de sociedade de economia mista em liquidação não autoriza a substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel de valor desproporcional. 3. O princípio da menor onerosidade não prevalece sobre a efetividade da execução quando ausente prova de prejuízo desproporcional ao executado. 4. O regime de precatórios não se aplica automaticamente a sociedades de economia mista em liquidação, devendo ser observado apenas nos limites fixados pelo STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 797, 805, 835, 1.021 e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/80, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.337.790/PR, Tema 578, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; STF, ADPF 616, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário; STF, ADPF 858, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário; TJ-BA, AI nº 8034280-06.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 17.05.2019; TJ-BA, AI nº 8025235-75.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 21.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027506-23.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora